Tribunal: TJPA
Processo: 0802317-78.2022.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802317-78.2022.8.14.0008

APELANTE: JONAS PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.

0802317-78.2022.8.14.0008

APELANTE: JONAS PEREIRA ALMEIDA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime inserto no art.302 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo a
pena de 3 (três) anos de detenção e de proibição para se obter habilitação para dirigir, fixado o regime inicial aberto e

substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em

limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade em razão da fundamentação adotada ser inerente ao tipo penal incriminador; (ii) vislumbrar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ, ou, diante da impossibilidade, a consideração da atenuante para o estabelecimento de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantida a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável, pois a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante se revela concreta, idônea e individualizada, considerando que o tráfego em velocidade inadequada para cruzar a via preferencial se constituiu em um
plus
de reprovação social da conduta infratora do agente que, por extrapolar as elementares do tipo penal, configura motivo apto de maior censurabilidade por meio da negativação da culpabilidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a confissão parcial não justifica o mesmo patamar de redução de pena que a confissão integral e autoriza a incidência da redução de pena no patamar de 1/12 (um e doze avos).

6. No caso concreto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a fração de redução de 1/12 (um e doze avos) por se constituir em confissão parcial, bem assim feitas as demais readequações da pena, resultando na sanção penal de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantida a pena acessória pelo mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art.302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.016.561/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, REsp n. 2.092.193/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, REsp n. 2.042.107/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.995/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/3/2025;
STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JONAS PEREIRA ALMEIDA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.302 do Código de Trânsito Brasileiro
(ID 21473517).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 3 (três) anos de detenção e de proibição para se obter habilitação para dirigir,
fixado o regime inicial aberto e

substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em

limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade (ID 21473544).

Em suas razões recursais (ID 21473556), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade em razão da fundamentação adotada ser inerente ao tipo penal incriminador; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ, ou, diante da impossibilidade, a consideração da atenuante para o estabelecimento de regime prisional mais brando.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 21473558).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24112284).

Sem revisão
, considerando que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art.136, I, do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do
Plenário Virtual
(artigo 140-A do RITJPA)

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 21473556), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade em razão da fundamentação adotada ser inerente ao tipo penal incriminador; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ ou, diante da impossibilidade, a consideração da atenuante para o estabelecimento de regime prisional mais brando.

Assiste parcial razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 21473544), observo que: (i) na 1ª fase, foram negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), sendo a pena-base exasperada em 01 (um) ano de detenção em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção;

(ii) na 2ª fase, diante da ausência de agravantes e atenuantes, foi mantida a pena intermediária no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena, obteve-se a
pena definitiva de 03 (três) anos de detenção.

Fixada a
pena acessória de “proibição de obter habilitação para dirigir”
pelo mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
“(...) na medida em que, conforme demonstrado no vídeo, o réu passou em velocidade inadequada para cruzar uma via preferencial.”

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante se revela concreta, idônea e individualizada, eis que, segundo o édito condenatório, a conduta culposa do acusado que ocasionou o acidente de trânsito que levou a vítima à óbito decorreu do fato do réu, na direção de veículo automotor, ter avançado a preferencial, de modo que o tráfego em velocidade inadequada para cruzar a via preferencial se constituiu em um
plus
de reprovação social da conduta infratora do agente que, por extrapolar as elementares do tipo penal, configura motivo apto de maior censurabilidade por meio da negativação da culpabilidade.
Assim, mantenho o vetor como desfavorável.

Estando escorreita a negativação da circunstância judicial das
consequências do crime
, passo ao exame do
quantum
de aumento da pena-base.

No caso vertente, o Juízo de Origem elevou a pena-base no patamar de 01 (um) ano de detenção em relação ao mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, 06 (seis) meses de detenção para cada circunstância judicial reputada como desfavorável.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso concreto, vislumbro que o juízo sentenciante não adotou nenhum dos índices jurisprudencial e doutrinariamente concebidos nem justificou o aumento superior às frações mencionadas, de modo que a exasperação efetuada se revela desproporcional.

Sendo assim, passo ao redimensionamento da reprimenda penal a partir da adoção do índice mais favorável ao acusado no caso concreto – 1/8 (um oitavo) sobre intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, ou seja, 03 meses de detenção.

Assim, na
1ª fase de dosimetria da pena
, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, a Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sob a alegação de que o réu admitiu a autoria delitiva em sede policial.

Em análise das declarações prestadas pelo recorrente perante a autoridade policial (ID 21473505), verifico que o réu confessou
parcialmente
a autoria do ilícito penal, pois admitiu que estava na condução do veículo automotor que provocou o acidente de trânsito que ocasionou o óbito da vítima, porém, não admitiu que
avançou
a preferencial nem que estava em velocidade inadequada pela via, o que configuraria hipótese de confissão
integral
.

Com efeito, “(...)
A jurisprudência desta Corte de Justiça [STJ], firmada no REsp 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
(...)”
(STJ, REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

De igual sorte, segundo a jurisprudência do STJ, “A confissão parcial não justifica o mesmo patamar de redução de pena que a confissão integral, evitando ofensa ao princípio da igualdade e desestímulo à colaboração completa com a Justiça. A confissão integral, por representar uma colaboração mais efetiva e um maior reconhecimento da culpa, justifica a concessão de redução de pena em maior grau que a confissão parcial” (STJ, REsp n. 2.016.561/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Nesse sentido, o Excelso Tribunal já se pronunciou que “A confissão parcial autoriza a incidência da redução de pena no patamar de 1/12, conforme entendimento desta Corte” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.995/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Desse modo, na
2ª fase de dosimetria da pena
, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a sanção penal no patamar de 1/12 (um e doze avos), obtendo a
pena intermediária de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, que,

ante

a ausência de causas de aumento e diminuição da pena,
torno concreta e definitiva
.

Relativamente à
pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “(...) O art. 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente.”, de modo que “(...) A fixação do prazo da pena de suspensão deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.” (STJ, REsp n. 2.042.107/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No caso em apreço, considerando que o réu possuía CNH válida à época dos fatos (ID 21473507 – fl.06) e as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada por ter resultado no óbito da vítima,
imponho a pena de “suspensão do direito de dirigir” pelo mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade.

Mantenho o regime inicial aberto
e as demais determinações da sentença combatida.

Nesse cenário,
devida a parcial reforma de sentença recorrida
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em consequência, realizar as devidas readequações da sanção penal, mantida a negativação do vetor da culpabilidade e prejudicada à análise dos demais pleitos recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026